Tribunal: TJSP
Processo: 1030407-47.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO C. STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO E ESTIPULANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES DO NOVO PLANO QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO C. STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO E ESTIPULANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES DO NOVO PLANO QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo de forma unilateral e imotivada é admitida após a vigência do período de 12 meses e desde que a Operadora tenha notificado a outra parte com antecedência mínima de 60 dias.
2. Uma vez rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, a Operadora tem o dever de oferecer ao beneficiário a migração para plano de saúde familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução do Consu n° 19/1999.
3. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido. Precedentes.